Tribunal: TJDFT
Processo: 0701477-57.2019.8.07.0009
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. ATRASO EXCESSIVO NA VIAGEM. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE NÃO DEMONSTRADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CARACTERIZADO. COMPENSAÇÃO. RAZOABILIDADE.
I. De acordo com a inteligência dos artigos 21, inciso XII, alínea “c”, e 37, § 6o, da Constituição da República, e dos artigos 14 e 22 do Código de Defesa do Consumidor, as companhias aéreas respondem objetivamente pelos danos provenientes de atrasos excessivos e injustificados de voos.
II. Condições climáticas adversas que imponham restrições ao pouso e à decolagem de aeronaves, desde que devidamente comprovadas, podem exonerar a responsabilidade civil da companhia aérea pelo cancelamento ou atraso do voo, consoante prescreve o artigo 256, inciso II e §§ 1o, inciso II, 3o, inciso I, do Código Brasileiro de Aeronáutica.
III. Simples impressão de tela de computador da própria companhia aérea não tem aptidão para comprovar que o cancelamento do voo decorreu de restrição à decolagem imposta pelo órgão do sistema de controle do espaço aéreo.
IV. Transtornos e adversidades decorrentes de atraso de aproximadamente doze horas, por repercutirem nos predicados da personalidade do consumidor, traduzem lesão moral passível de compensação pecuniária.
V. Eventual cumprimento das exigências contidas nos artigos 20 a 28 da Resolução ANAC 400/2016, que objetivam atenuar as adversidades provenientes de atraso do voo, não exclui a indenizabilidade de dano moral resultante das particularidades do caso concreto, cujo fundamento normativo repousa diretamente no Código Civil e no Código de Defesa do Consumidor.
VI. Ante as particularidades do caso concreto, indenização de R$ 2.000,00 para cada passageira compensa adequadamente o dano moral sofrido e não degenera em enriquecimento injustificado.
VII. Recurso conhecido e parcialmente provido.